Tribunal: TJSP
Processo: 1039886-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de pensão por morte e correções monetárias incidentes referentes à aplicação dos índices do IPC de março e abril/1990; URV em 1994 e do reajuste de 14% concedido em acordo coletivo da categoria em 2003, e ainda da equiparação aos ferroviários ativos da CPTM no que se refere ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre a complementação de aposentadoria e pensão referente à aplicação do índice de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de abril 1990, a partir de maio de 1990), de forma cumulada, com a incorporação e apostilamento para futuro pagamento, além de multa diária pelo inadimplemento - Sentença de improcedência – Recurso de apelação da autora.

Com a edição da Lei Estadual no 200/74, foi extinta a complementação de aposentadoria/pensão paga pelo Estado. Em outras palavras, os funcionários da FEPASA admitidos ou beneficiários (pensão) após 1974 não têm direito a complementação de aposentadoria/pensão.

Autora/apelante não juntou aos autos certidão de óbito de Rui Almeida Rocha, bem como certidão a fim de comprovar o início do recebimento da pensão por morte, juntando, apenas, demonstrativo de pagamento do ano de 2016 (fls. 24).

Autora/recorrente pensionista de Rui Almeida Rocha (Ferroviário admitido em 01/09/1949 e aposentado em 15/01/1978, na classe salarial 710), conforme inicial (fls. 1).

Tendo em vista que Rui Almeida Rocha se aposentou em 15/01/1978, concluiu-se, por óbvio, que a autora/pensionista teve início ao benefício (pensão por morte) em momento posterior à vigência da Lei no 200/74, não se enquadrando na sua exceção e não fazendo jus, portanto, ao benefício da complementação de pensão por morte.

Significa dizer que, in casu, não há direito adquirido ao recebimento do referido benefício.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 314).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação da autora, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1039886-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação de procedimento comum - Correção monetária - Índices - URV - Lei Federal no 8.880/94 - Pretensão da condenação da ré no pagamento das diferenças de complementação de pensão por morte e correções monetárias incidentes referentes à aplicação dos índices do IPC de março e abril/1990; URV em 1994 e do reajuste de 14% concedido em acordo coletivo da categoria em

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação de procedimento comum - Correção monetária - Índices - URV - Lei Federal no 8.880/94 - Pretensão da condenação da ré no pagamento das diferenças de complementação de pensão por morte e correções monetárias incidentes referentes à aplicação dos índices do IPC de março e abril/1990; URV em 1994 e do reajuste de 14% concedido em acordo coletivo da categoria em 2003, e ainda da equiparação aos ferroviários ativos da CPTM no que se refere ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre a complementação de aposentadoria e pensão referente à aplicação do índice de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de abril 1990, a partir de maio de 1990), de forma cumulada, com a incorporação e apostilamento para futuro pagamento, além de multa diária pelo inadimplemento - Sentença de improcedência – Recurso de apelação da autora.

Com a edição da Lei Estadual no 200/74, foi extinta a complementação de aposentadoria/pensão paga pelo Estado. Em outras palavras, os funcionários da FEPASA admitidos ou beneficiários (pensão) após 1974 não têm direito a complementação de aposentadoria/pensão.

Autora/apelante não juntou aos autos certidão de óbito de Rui Almeida Rocha, bem como certidão a fim de comprovar o início do recebimento da pensão por morte, juntando, apenas, demonstrativo de pagamento do ano de 2016 (fls. 24).

Autora/recorrente pensionista de Rui Almeida Rocha (Ferroviário admitido em 01/09/1949 e aposentado em 15/01/1978, na classe salarial 710), conforme inicial (fls. 1).

Tendo em vista que Rui Almeida Rocha se aposentou em 15/01/1978, concluiu-se, por óbvio, que a autora/pensionista teve início ao benefício (pensão por morte) em momento posterior à vigência da Lei no 200/74, não se enquadrando na sua exceção e não fazendo jus, portanto, ao benefício da complementação de pensão por morte.

Significa dizer que, in casu, não há direito adquirido ao recebimento do referido benefício.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 314).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação da autora, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039886-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORJA LUIZA
DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
2/16
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039886-63.2019.8.26.0053
Apelante: Jorja Luiza de Almeida
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17909
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação de
procedimento comum - Correção monetária - Índices - URV - Lei
Federal no 8.880/94 - Pretensão da condenação da ré no pagamento
das diferenças de complementação de pensão por morte e
correções monetárias incidentes referentes à aplicação dos índices
do IPC de março e abril/1990; URV em 1994 e do reajuste de 14%
concedido em acordo coletivo da categoria em 2003, e ainda da
equiparação aos ferroviários ativos da CPTM no que se refere ao
pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre a
complementação de aposentadoria e pensão referente à aplicação
do índice de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março de
1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao
IPC do mês de abril 1990, a partir de maio de 1990), de forma
cumulada, com a incorporação e apostilamento para futuro
pagamento, além de multa diária pelo inadimplemento - Sentença
de improcedência – Recurso de apelação da autora.
Com a edição da Lei Estadual no 200/74, foi extinta a
complementação de aposentadoria/pensão paga pelo Estado.
Em outras palavras, os funcionários da FEPASA admitidos ou
beneficiários
(pensão)
após
1974
não
têm
direito
a
complementação de aposentadoria/pensão.
Autora/apelante não juntou aos autos certidão de óbito de Rui
Almeida Rocha, bem como certidão a fim de comprovar o
início do recebimento da pensão por morte, juntando, apenas,
demonstrativo de pagamento do ano de 2016 (fls. 24).
Autora/recorrente
pensionista
de
Rui
Almeida
Rocha
(Ferroviário admitido em 01/09/1949 e aposentado em
15/01/1978, na classe salarial 710), conforme inicial (fls. 1).
Tendo em vista que Rui Almeida Rocha se aposentou em
15/01/1978, concluiu-se, por óbvio, que a autora/pensionista
teve início ao benefício (pensão por morte) em momento
posterior à vigência da Lei no 200/74, não se enquadrando na
sua exceção e não fazendo jus, portanto, ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
3/16
complementação de pensão por morte.
Significa dizer que, in casu, não há direito adquirido ao
recebimento do referido benefício.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente,
em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto
no art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 314).
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo
Tribunal Federal Sentença que julgou improcedente a ação,
mantida – Recurso de apelação da autora, improvido.
Trata-se de ação de procedimento comum proposta por
JORJA LUIZA ALMEIDA (pensionista) em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, a autora é pensionista da extinta FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. O instituidor
da pensão era aposentado daquela empresa, filiado aos Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, admitido sob o regime estatutário, e, nesta
condição, gozava dos direitos e vantagens do servidor público estadual na ativa, entre
eles o da complementação de aposentadoria paga pela Fazenda Estadual. Pretende a
autora o pagamento do reajuste de 14% sobre a complementação de sua aposentadoria,
retroativo a 01/05/2003, concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal - RFFSA
no julgamento do Dissídio Coletivo TST-DC- 92590/2003, com reflexos sobre as demais
verbas salariais, além das diferenças e atualização monetária devidas, observada a
prescrição quinquenal, com a incorporação e apostilamento para futuro pagamento e
reconhecimento da natureza alimentar do crédito. Assevera também que, quando da
conversão dos seus vencimentos para a URV, o Governo Estadual deixou de aplicar os
critérios previstos no artigo 22, da Lei no 8.880/94. Com fundamento no que foi decidido
no Dissídio Coletivo TRT/SP no 157/94, pleiteia a condenação da ré ao recálculo dos
vencimentos, com a conversão em URV a partir do mês de março de 1994, na forma
determinada no mencionado texto legal, conforme a respectiva classe salarial, com o
devido apostilamento e no pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção
monetária e juros de mora. Pretende, ainda, a equiparação aos ferroviários ativos da
CPTM no que se refere ao pagamento da diferença de correção monetária incidente
sobre a complementação de aposentadoria e pensão referente à aplicação do índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
4/16
84,93% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e
de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de abril 1990, a partir de maio de 1990), de
forma cumulada, com a incorporação e apostilamento para futuro pagamento, além de
multa diária pelo inadimplemento. O pedido veio acompanhado de documentos (fls.
23/312).
Citada, a ré contestou (fls. 316/349). Pugnou pela
improcedência dos pedidos, sustentando a ocorrência da prescrição do fundo de direito.
Quanto ao mérito propriamente dito, assevera, em relação ao IPC, que inexiste direito
adquirido da autora ao reajuste de seus benefícios, uma vez que a Lei no 7.788/89, que
instituiu a revisão de salários com base no IPC do mês anterior, foi expressamente
revogada pelo artigo 14, da Lei no 8.030/90, quando então cessaram as causas de
reajustamento automático de salários. Salienta que a autora não demonstrou que os
servidores em atividade tiveram seus salários reajustados pela integralidade do IPC de
março e abril de 1990. Acrescenta que a autora, na qualidade de pensionista de ex-
empregado de empresa de economia mista, como era o caso da FEPASA, admitido pela
CLT, não pode ser equiparada à situação de servidora pública, o que afasta a incidência
do artigo 40, § 8o, da CF. Quanto ao pleiteado reajuste de 14%, asseverou a ré, em
resumo, que a autora, embora pertença à Zona Sindical Sorocabana, pretende obter a
concessão de índice de reajuste fixado para os ferroviários da Região Sindical Mogiana.
Afirma que, no ano de 2003, as complementações de aposentadoria e pensão dos
ferroviários pertencentes à base territorial dos Sindicatos dos Trabalhadores da Zona
Araraquarense e da Zona Sorocabana foram reajustadas em 10% e, a partir de então,
recebeu reajustes sistemáticos, no total de 18,72%, portanto superando os 14%.
Subsidiariamente, postula que, em caso de eventual condenação, que seja determinada
a dedução de todos os reajustes ou aumento de salários que, por lei, foram ou vierem a
ser concedidos até o trânsito em julgado da decisão. No que concerne ao pedido de
recálculo dos vencimentos em razão da conversão para URV, sustenta que a autora
deveria ter comprovado a condição de servidora pública à época da edição da Lei no
8.880/94 e demonstrar o efetivo prejuízo. Ressalta que, à época, a FEPASA procedeu à
correta conversão dos salários e complementações de aposentadoria dos seus
exempregados em URV, objeto da ação. Em caso de condenação, requer que os juros
de mora e a correção monetária sejam calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, bem como que seja
reconhecida a prescrição parcelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
5/16
Réplica às fls. 356/376.
As partes pugnaram pelo julgamento antecipado (fls. 342 e
345).
A r. sentença às fls. 378/392, julgo improcedentes os
pedidos formulados na inicial e, por via de consequência, julgou extinto o processo,
com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Arcou a autora com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, isenta das obrigações enquanto
perdurar a situação de pobreza alegada nos autos, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, eis que beneficiária da gratuidade processual. Após o trânsito
em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação às fls.
395/416, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de apelação, para
julgar procedente a ação.
Contrarrazões da FESP (fls. 419/430).
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação da autora não comporta
provimento.
Antes de adentrar na discussão do paradigma salarial
da autora, insta destacar, primeiramente, a questão da prescrição do fundo de
direito.
Com efeito, a prescrição do fundo de direito deve ser
afastada, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
6/16
Neste
E.
Tribunal,
a
jurisprudência
é
amplamente
majoritária, em aceitação dessa tese, como se infere, dentre outros, pelos vv. acórdãos
nos seguintes recursos:
"EI n.o 824.667-5/1-01, São Paulo, rel. DES. GUERRIERI
REZENDE,
j.
28.09.09,
Apelação
n.o
0376091-49.2009.8.26.0000, São Paulo,rel. DES. RICARDO
FEITOSA,
j.
06.02.12,
Apelação
n.°
0025216-52.2010.8.26.0053,
São
Paulo,
j.
07.02.12,
Apelação n.o0022667-06.2009.8.26.0053, São Paulo, rel.
DES. JOÃO CARLOS GARCIA, j.08.02.12, Apelação n.o
0008628-08.2010.8.26.0590,
São
Vicente,
rel.
DES.REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 08.02.12 Apelação
n.o0004773-46.2011.8.26.0053,
São
Paulo,
rel.
DES.
PEIRETTI DE GODOY, j.08.02.12, Apelação n.o 0011534-
93.2011.8.26.0053,
São
Paulo,
rel.
DES.FRANCO
COCUZZA,
j.
05.03.12,
Apelação
n.o
0007461-78.2011.8.26.0053,São Paulo, rel. DES. AMORIM
CANTUÁRIA,
j.
06.03.12,
Apelação
n.°0017072-89.2010.8.26.0053,
São
Paulo,
rel.
DES.
SAMUEL
JUNIOR,
j.06.03.12,
Apelação
n.o
0026380-18.2011.8.26.0053,
São
Paulo,
rel.
DES.MOREIRA DE CARVALHO, j. 07.03.12.
Do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pode-se citar o
seguinte trecho do REsp n.o 193.876, São Paulo:
“Perfilhando acerca desta questão, a jurisprudência desta
Colenda Corte tem acentuado a distinção entre a prescrição
do próprio fundo de direito e a prescrição das parcelas não
reclamadas quinquênio que antecedeu a propositura da
ação, nas hipóteses de prestações de trato sucessivo (...).
No debate desta distinção, merece registro as oportunas
conclusões do eminente Ministro Moreira Alves, bastante
elucidativas para o deslinde da controvérsia: 'Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
7/16
direito é a expressão utilizada para significar que o direito de
ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a esta situação
jurídica
fundamental,
como
reclassificações,
reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de
serviço, direito a gratificação por prestação de serviço
especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em
direito administrativo, em cinco anos a partir da data da
violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já
o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente
dessa
situação
jurídica
fundamental
ou
de
suas
modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez
que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano,
conforme a periodicidade em que é devido o seu
pagamento), e, por isso, se restringe as prestações
vencidas há mais de cinco anos.'
Cabe ainda citar, a título ilustrativo, precedente de que foi
relator o eminente Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, que
situa com propriedade a questão, in verbis: 'REsp.
Prescrição. Fundo de direito. Parcelas vencidas. Prescreve
o fundo de direito quando, por ação ou omissão, o Estado
deixa de constituir situação jurídica que enseja a vantagem
do funcionário. Prescreve o direito a percepção de parcelas
vencidas, anteriores a cinco anos, contados da lide, uma
vez constituída a relação jurídica, sendo a relação de trato
sucessivo". (REsp n. 34.349-9-SP in DJ de02.08.1993).
E, ainda:
“(...) Nas situações em que o ato impugnado importar
redução nos vencimentos do impetrante, há de ser afastada
a decadência, tendo em vista a relação jurídica de trato
sucessivo, que se renova a cada mês, conforme
entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
8/16
Superior de Justiça, no julgamento do Mandado de
Segurança no 11.442/DF, de relatoria da Exma. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 25/10/2007.” (MS n.o
12.464-DF, rel. MIN. OG FERNANDES, j. 05.12.2008, DJe
18.12.2008).
Por fim, o próprio Egrégio STJ editou, a respeito, a Súmula
85, com a redação que segue:
“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.”
No mesmo sentido é a Súmula 443 do Colendo STF:
“A prescrição das prestações anteriores ao período previsto
em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação
jurídica de que ele resulta”.
Nos ensinamentos do professor LEONARDO JOSÉ
CARNEIRO DA CUNHA:
“algumas pretensões formuladas em face da Fazenda
Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo
pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas
hipóteses, 'a prescrição atingirá progressivamente as
prestações, à medida que completarem os prazos
estabelecidos pelo presente decreto'. Em casos assim, a
prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, apenas,
as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco)
anos”. (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São
Paulo, Dialética, p. 68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
9/16
Como bem ensina YUSSEF SAID CAHALI:
“Do mesmo modo, assinala Caio Mário, se a violação do
direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedem
encadeadamente, a prescrição corre a contar do último
deles; mas se cada ato dá direito a uma ação independente,
a prescrição alcança cada um destacadamente. Quando a
obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém
autônomas, cada uma está sujeita a prescrição, de tal forma
que o perecimento do direito sobre as mais remotas não
prejudica a percepção das mais recentes”. (Prescrição e
Decadência, Ed. RT, p. 37).
Portanto, nas relações jurídicas de trato sucessivo, como no
caso dos autos, a prescrição incide sobre o direito de receber cada uma das parcelas e
não sobre o direito em si.
Logo, não há como se aceitar a prescrição do fundo de
direito, passíveis apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que
proposta a ação (se o caso).
Quanto ao mérito, destaca-se, por oportuno, trechos do v.
Acórdão da lavra do eminente Des. Osvaldo de Oliveira ao julgar caso crivado de
analogia:
“Em virtude da Lei Estadual n.o 1.386/51, os servidores
públicos
estaduais
foram
contemplados
com
a
complementação da aposentadoria em valor correspondente
à diferença entre os proventos percebidos e os vencimentos
que receberiam se ainda estivessem na ativa.
Posteriormente, a Lei Estadual n.o 4.819/58, que criou o
Fundo de Assistência Social do Estado, ampliou o benefício
da complementação da aposentadoria aos servidores de
autarquias e de sociedades de economia mista. Entretanto,
com a promulgação da Lei n.o 200/74, que revogou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
10/16
anteriores, somente os beneficiários admitidos até a data de
sua publicação, ocorrida no dia 14 de maio de 1974, tiveram
resguardado o direito a tais vantagens:
(...)
Da mesma forma, também disciplinava a Lei Estadual n.o
10.410/71, in verbis:
(...)
Na hipótese dos autos, o autor foi admitido como
empregado da FEPASA Ferrovia Paulista S/A no dia 02 de
julho de 1976 (fls. 13).
Assim sendo, também em virtude da vigência dos aludidos
diplomas legais, constata-se que ele não se encontrava no
gozo do benefício, nem possuía qualquer expectativa de
direito acerca da complementação de proventos.” (Apelação
no 1003515-42.2015.8.26.0053. 12a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 26/02/2018).
Ademais, em atenção à tese alusiva à complementação
estendida pela Lei Federal no 10.478/02 aos empregados admitidos até maio de 1991,
esclareça-se que “não se nega que a equiparação entre vencimentos de ferroviários
ativos, proventos de ferroviários inativos e pensão de ex-servidores da FEPASA, sob a
responsabilidade do Estado de São Paulo, é assegurada em nosso direito objetivo.
Observe-se, entretanto, que o direito que rege a matéria da pretensão de complemento
de pensão do INSS por ex-ferroviário da FEPASA é o direito público-administrativo
estadual. Esse direito tem sua raiz nas normas dos artigos 192 e 193 do Estatuto dos
Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto no 35.530/59) (...) De nada vale invocar
lastro em legislação federal, inaplicável, no caso. Ocorre, contudo, que o autor foi
contratado no ano de 1977, após a vigência da Lei Estadual no 200/74, única aplicável
aos casos de pedido de concessão de complementação de pensão.” (Apelação no
1014072-88.2015.8.26.0053. 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI. j. 07/03/2017).
Cumpre-se, ressaltar, que os ferroviários tinham regime
próprio, sendo que as várias companhias ferroviárias foram estatizadas e absorvidas
pela antiga FEPASA (criada em 1971 pelo Decreto no 10.410/71), que posteriormente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
11/16
incorporada pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A), por força da Lei no 9.343/96
entre 1996/1998, sendo que esta última (RFFSA) acabou dissolvida (Decreto Federal no
3.277/99).
Em 1974, foi editada a primeira lei sobre a situação do
regime dos funcionários da FEPASA, tratando da modificação de regime em decorrência
das incorporações, a Lei Estadual no 200/74 (13/05/1974), determinou:
"Artigo 1.o - Ficam revogadas as Leis n. 989, de 1.o de maio
de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26
de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais
ou especiais, que concedem complementação, pelo Estado,
de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de
qualquer natureza, aos empregados sob o regime da
legislação trabalhista, da Administração direta e de
entidades,
públicas
ou
privadas,
da
Administração
descentralizada.
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os
empregados admitidos até a data da vigência desta lei,
ficam com seus direitos ressalvados, continuando a
fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora
revogada.". Grifos nossos.
Na sequência, quando da incorporação da FEPASA pela
RFFSA, o Estado assumiu os encargos decorrentes daqueles que já recebiam
complementação de aposentadoria.
O direito referido foi reconhecido com fundamento no art. 4o
da Lei Estadual no 9.343/96 e nos Itens 4.3 e 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996, abaixo transcritos:
"Art. 4° - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
12/16
1995/1996.".
O citado contrato coletivo de trabalho de 1995/1996
estipulava:
"Item 4.3 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E
PENSÃO: - Fica expressamente ressalvado a todo
ferroviário da FEPASA, que já o tivesse assegurado na sua
ferrovia de origem, o direito à imediata ou futura
aposentadoria a forma estabelecida pelos artigos 192 a
2002 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual n°
35.530, de 19/09/59), com a complementação integral de
seus proventos ou, quando o caso, da pensão de seus
beneficiários, qualquer que seja o tempo de serviço
prestado à Empresa ou às ferrovias sucedidas, a partir da
concessão de um ou outro beneficio pelo INSS Instituto
Nacional do Seguro Social ou a partir do momento em que
preenchido o requisito do artigo 194, do Estatuto dos
Ferroviários (Decreto Estadual n° 35.530, de 19/09/59).
(Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996).".
Como se vê, não era qualquer ferroviário que tinha direito à
complementação a ser paga pela ré, mas somente aqueles que viessem das antigas
empresas ferroviárias (Mogiana, Sorocabana, etc.), que foram incorporadas à FEPASA,
sujeitas ao Estatuto dos Ferroviários, e aqueles admitidos até 1974.
Com a edição da Lei Estadual no 200/74, foi extinta a
complementação de aposentadoria/pensão paga pelo Estado. Em outras palavras,
os funcionários da FEPASA admitidos ou beneficiários (pensão) após 1974 não
têm direito a complementação de aposentadoria/pensão.
Cumpre-se, salientar, que a autora/apelante não juntou
aos autos certidão de óbito de Rui Almeida Rocha, bem como certidão a fim de
comprovar o início do recebimento da pensão por morte, juntando, apenas,
demonstrativo de pagamento do ano de 2016 (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
13/16
Conforme constou na petição inicial a autora/recorrente
é pensionista de Rui Almeida Rocha (Ferroviário admitido em 01/09/1949 e
aposentado em 15/01/1978, na classe salarial 710).
Diante disso, tendo em vista que Rui Almeida Rocha se
aposentou em 15/01/1978, concluiu-se, por óbvio, que a autora/pensionista teve
início ao benefício (pensão por morte) em momento posterior à vigência da Lei no
200/74, não se enquadrando na sua exceção e não fazendo jus, portanto, ao
benefício da complementação de pensão por morte.
Significa dizer que, in casu, não há direito adquirido ao
recebimento do referido benefício.
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
"Ação movida por empregado aposentado da extinta
FEPASA objetivando a condenação da Fazenda Pública a
pagar complementação de sua aposentadoria, nos termos
das Leis estaduais paulistas nos 1.386/51, 4.819/58,
10.410/71, 200/74, 3.720/83 e 9.343/96. Sentença que
reconheceu a prescrição do fundo de direito. Prescrição
extintiva afastada por V. decisão do Superior Tribunal de
Justiça, para que esta Corte prossiga no julgamento da
ação. Recurso de apelação do autor que não podia mesmo
ser acolhido e que fica rejeitado por outro fundamento. Autor
que ingressou aos serviços da FEPASA sob o regime
celetista, em 1978, após o advento da Lei estadual 200/74,
não se enquadrando na ressalva por esta introduzida, não
dispondo de direito à complementação. Recurso a que se
nega
provimento."
(TJSP;
Apelação
Cível
0005482-47.2012.8.26.0053; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
14/16
Pública; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019).
E,ainda:
"PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO

EX-
FERROVIÁRIO DA FEPASA FUNCIONÁRIO DA CPTM
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
Admissão
após as Leis n° 10.410/71 e 200/74 INADMISSIBILIDADE.
Ex-ferroviário da FEPASA e aposentado da CPTM, admitido
em 1983. Pretensão à complementação de proventos de
aposentadoria nos termos das Leis Federais no 10.478/2002
e 8.186/91. Inadmissibilidade. Admissão após a vigência
das Leis Estaduais no 10.471/71 e 200/74. Precedentes
desta Corte. Pedido improcedente. Sentença confirmada.
Recurso
desprovido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1023798-86.2015.8.26.0053;
Relator:
DÉCIO
NOTARANGELI; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data
de Registro: 27/06/2019);
"COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA

Funcionário aposentado da FEPASA Superveniência de
julgamento do STJ lançado em recurso especial para afastar
a prescrição do fundo de direito à complementação de
benefício requerida por aposentados ou pensionistas da
extinta FEPASA Devolução dos autos a esta Corte para
que se prossiga no exame do mérito da pretensão Lei
Estadual no 10.410/71 que excluiu expressamente os
empregados da FEPASA, contratados pelo regime celetista,
do benefício previdenciário em causa, estabelecendo
regramento próprio aos seus funcionários
Ressalva
contida no parágrafo único do art. 1o da Lei no 200/74 que,
de qualquer modo, não poderia alcançar o autor, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
15/16
que ingressou na FEPASA posteriormente a 13 de maio de
1974 Apelo do promovente não provido." (TJSP; Apelação
Cível 0000712-74.2013.8.26.0053; Relator: PAULO DIMAS
MASCARETTI; Órgão Julgador: 2a Câmara Extraordinária
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017);
"AÇÃO ORDINÁRIA Complementação de aposentadoria
Aposentada da FEPASA Pretensão de complementação
de sua pensão no valor integral
Aplicação das LE no
4.819/58,
1.386/51
e
200/74

Inadmissibilidade

Prescrição de trato sucessivo Inexistência de prova que
constitui o direito alegado - Recurso não provido." (TJSP;
Apelação
Cível
1035236-75.2016.8.26.0053;
Relator:
MAGALHÃES COELHO; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/03/2017; Data de Registro: 20/03/2017).
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos
reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática,
observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 314).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039886-63.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17909 - ARG
16/16
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação da autora, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão
pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei
no 1.060/50 (fls. 314).

MARCELO L THEODÓSIO
Relator